Tribunal: STJ
Processo: 0003455-46.2012.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1395798 - MS
(2012/0195704-6)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: RUBEN DA SILVA NEVES
AGRAVANTE
: SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MELO SOARES E OUTRO(S) - RS051040
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
VASCO DELLA GIUSTINA - RS003337
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
AGRAVANTE
: ROGÉRIO LUIZ POMPERMAIER
AGRAVANTE
: NOBERTO NOEL PREVIDENTE
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO GROTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS004412
NORBERTO NOEL PREVIDENTE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS003427A
GUSTAVO ROMANOWSKI PEREIRA E OUTRO(S) - MS007460
RUBEN DA SILVA NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS009495
ARAKEN DE ASSIS E OUTRO(S) - RS072587
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ELIAS NEHME E OUTRO(S) - MT004642
RUBENS MASSAMI KURITA E OUTRO(S) - SP230492
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA, DE
FORMA ESPECÍFICA, FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do agravo interno quando este deixa de atacar, especificamente,
fundamento da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56347896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 806b6687-564e-4ae7-a44c-9506eaf47eec

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo
22/04/2026
28/04/2026,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Luis Felipe Salomão votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, João Otávio de Noronha e
Og Fernandes.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA56347896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 806b6687-564e-4ae7-a44c-9506eaf47eec

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1395798 -
MS (2012/0195704-6)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: RUBEN DA SILVA NEVES
AGRAVANTE
: SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MELO SOARES E OUTRO(S) - RS051040
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
VASCO DELLA GIUSTINA - RS003337
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
AGRAVANTE
: ROGÉRIO LUIZ POMPERMAIER
AGRAVANTE
: NOBERTO NOEL PREVIDENTE
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO GROTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS004412
NORBERTO NOEL PREVIDENTE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS003427A
GUSTAVO ROMANOWSKI PEREIRA E OUTRO(S) - MS007460
RUBEN DA SILVA NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS009495
ARAKEN DE ASSIS E OUTRO(S) - RS072587
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ELIAS NEHME E OUTRO(S) - MT004642
RUBENS MASSAMI KURITA E OUTRO(S) - SP230492
MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ - SP326730

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA, DE
FORMA ESPECÍFICA, FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do agravo interno quando este deixa de atacar, especificamente,
fundamento da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ruben da Silva Neves e outros contra
Documento eletrônico VDA40820332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 02/04/2024 17:49:12
Código de Controle do Documento: 9b375975-3812-4d22-93f8-c1185a6256ce

decisão monocrática, de minha relatoria, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
ENTRE
ACÓRDÃOS
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA POR QUALQUER DAS FORMAS PREVISTAS NOS ARTS.
1.043, § 4o, DO CPC E 266, § 4o, DO RISTJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NÃO CONHECIDOS.
Os embargos de declaração opostos contra a decisão ora impugnada foram
rejeitados.
No presente recurso, os agravantes sustentam que nestes autos houve decisão do
juízo singular teratológica por ofender coisa julgada. Alegam a impossibilidade de
manter a alteração da forma de cálculo da execução e a fixação de honorários
advocatícios em R$ 100.000,00. Para tanto, asseveram que a ação rescisória manejada
contra o título judicial não foi provida. Em síntese, afirma que a Terceira Turma do STJ
não poderia alterar o decidido em outra instância, cujo trânsito em julgado já se operou.
Arguem, também, que (e-STJ fl. 2.371): "[...], em verdade pouco importa a
viabilidade dos Embargos de Divergência, já que todos estão à mercê da
coisa julgada."
Os agravantes também sustentam a existência de contradições na decisão ora
impugnada não retificadas apesar da oposição dos embargos de declaração. Aduz que o
entendimento do acórdão paradigma deve ser aplicado no caso dos autos, pois a
interposição tempestiva de recurso por um repercute efeitos a todos que formam o
mesmo polo do recorrente em litisconsórcio unitário.
Em impugnação, o Banco do Brasil SA afirma que os agravantes não infirmaram
nenhum dos fundamentos da decisão agravada. Assim, pugna pela incidência da Súm. n.
182/STJ. Argui, ainda, a inexistência de "prejudicialidade externa" capaz de alterar o
julgamento do recurso. Pontua a inexistência de contradições na decisão ora recorrida.
Defende que os embargos de divergência desafia jurisprudência do STJ e que não existe
violação à coisa julgada a ser declarada.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não pode ser conhecido.
Dessume-se das razões recursais que a parte agravante não cuidou de
Documento eletrônico VDA40820332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 02/04/2024 17:49:12
Código de Controle do Documento: 9b375975-3812-4d22-93f8-c1185a6256ce

impugnar fundamento adotado na decisão combatida.
O Código de Ritos é expresso no sentido de que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC/2015).
Apesar de o agravo interno ter sido erigido sobre o inconformismo da parte,
agravada com o decisum monocrático, o recurso ao Colegiado deve cumprir, além dos
requisitos formais, o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento. Isso
significa dizer que não pode assentar o agravo interno em consideração jurídicas
absolutamente estranhas ao julgamento: o recurso deve ser redigido de forma a
impugnar todos os fundamentos da decisão que são suficientes para mantê-la (v.g. o
teor da Súmula no 182/STJ).
No escólio de Nelson Nery Júnior:
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual
se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com
os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a
decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões
pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.
Sem as razões seria impossível formar-se o contraditório, pois o recorrido não
saberia o que rebater; nem seria viável, ainda, delinear-se o âmbito de
devolutividade do recurso, já que o efeito devolutivo tem a aptidão para
devolver ao reconhecimento do tribunal somente a matéria impugnada (in:
Teoria Geral dos Recursos – Princípios Fundamentais. Revista dos Tribunais,
4a ed., fls. 148/149).
A impugnação deve ser suficientemente demonstrada, não bastando à
parte, para assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de
julgamento, tal como ocorrido. Ilustrativamente, os seguintes precedentes:
É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada. Incidência da Súmula 182 do STJ. A jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos
fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil,
por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a
impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada (AgInt no
AREsp n. 855.681/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 15/4/2016 - grifei).

À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a
parte
recorrente
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se
insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em
sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo
a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação
Documento eletrônico VDA40820332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 02/04/2024 17:49:12
Código de Controle do Documento: 9b375975-3812-4d22-93f8-c1185a6256ce

tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a
aplicação da Súmula 182/STJ (AgRg no AREsp n. 705.564/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/8/2015 - grifei).
Tampouco serve o agravo interno como meio para que a parte realize,
tardiamente, a impugnação que ficou faltando no momento oportuno. Sobre
a matéria, relembre-se de que
[...] a interposição de um recurso implica em preclusão consumativa,
obstando o conhecimento de qualquer recurso do mesmo gênero que venha a
ser interposto contra uma mesma decisão. Assim, o juízo de
admissibilidade recursal deve considerar tão somente as razões
apresentadas no primeiro recurso que venha a ser interposto, não
conhecendo qualquer argumento que venha a ser apresentado
posteriormente a título de aditamento. Por tal razão, não há que se
falar na possibilidade de aditar o recurso, sanando eventuais vícios
posteriormente verificados (AgInt no AREsp n. 1.040.787/SP, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 21/5/2018 -
grifei).
Por fim, frisa-se que o agravo interno se apresenta repetindo as teses antes
defendidas nos embargos de divergência. Em vista dos fundamentos apresentados na
decisão ora impugnada (ratificada em decisão de embargos de declaração), tem-se que,
se esse agravo interno fosse conhecido, a pretensão recursal não deveria ser provida.
Isso porque, conforme defendido pelo agravado, os fundamentos da decisão agravada
são sólidos e não deveriam ser reformados. Com efeito, como disposto na decisão ora
agravada:
Infere-se dos autos que os recorrentes iniciaram cumprimento de sentença
contra o Banco do Brasil SA visando à satisfação de crédito relativos a
honorários advocatícios sucumbenciais determinados em autos de embargos
à execução. Nessa fase executória, houve impugnação ao cumprimento de
sentença no qual os recorrentes - em petições de recursos diversas - e o Banco
do Brasil - em petição de recurso próprio - formularam pretensões. Após a
conclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, a execução visando
ao pagamento de honorários prosseguiu e o valor do crédito executado foi
limitado em R$ 100.000,00.
As teses dos embargos de divergência, por si, já demonstram a complexidade
do
processamento da pretensão executória especificamente quanto a honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em embargos à execução.
Além disso, se a narração dos fatos foi exaustiva, o mesmo não ocorreu
quanto à apresentação jurídica da controvérsia. As teses dos embargantes
foram genéricas, não indicam com precisão em que momento a mesma
situação processual foi decidida de forma divergente entre o acórdão
vergastado e o paradigma.
Ou seja, a parte embargante não se desincumbiu de evidenciar que as
circunstâncias processuais entre os casos confrontados exigiriam soluções
idênticas, requisito este indispensável para o conhecimento do recurso
uniformizador, conforme previsto nos arts. 1.043, § 4o, do CPC c/c o art. 266,
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Logo, os
embargos não devem ser conhecidos. A propósito:
[...]
Ademais, o acórdão embargado (em sede de embargos de declaração) foi claro
Documento eletrônico VDA40820332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 02/04/2024 17:49:12
Código de Controle do Documento: 9b375975-3812-4d22-93f8-c1185a6256ce

e coerente ao afastar a incidência da regra do art. 509 do CPC/1973, pois
enquanto a norma tratava da eficácia expansiva subjetiva do recurso
interposto por um litisconsorte omisso, na impugnação ao cumprimento de
sentença houve dois recursos sobre uma mesma questão que não poderiam
ter resultados diversos. Além disso, ressaltou que, no caso do autos, deve-se
observar a premissa jurídica que transitou em julgado primeiramente. A
propósito confira-se (e-STJ fl. 1.982/1.984):
[...]
Pela leitura do acórdão ora impugnado, nota-se, também, outro fundamento
determinante para o provimento do recurso especial que é a necessidade de
conferir ao título judicial a interpretação razoável que transitou em julgado.
Por essa razão, tem-se que não há similitude fática entre os casos
confrontados, tal como asseverado pelo Ministério Público em parecer (e-STJ
fl. 2.281/2.282):
[...]
A esse respeito, apesar de o CPC/2015 ter mitigado o requisito da similitude
fática em matérias eminentemente processuais, o conhecimento dos
embargos de divergência pressupõe, pelo menos, que a questão processual
discutida no acórdão recorrido seja a mesma controvertida no acórdão sujeito
a esse recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Ademais, quanto à ausência de prejudicialidade externa a determinar a extinção
destes autos, a decisão proferida nos embargos de declaração assim declarou:

Pontua-se que houve descrição efetiva das peculiaridades do caso dos autos.
Ademais, não se encontra a prejudicialidade externa arguida pelo
embargante. Nesse sentido, a impugnação aos embargos de declaração:
Ab initio, nota-se que, [...] os Embargantes lançaram desta vez nos
autos um mero artifício, na tentativa de reanimar os Embargos de
Divergência, este fadado ao fracasso, pois incapaz de transpor até a
barreira do conhecimento.
Os Embargantes aduziram que, em razão da certificação do trânsito em
julgado nos autos do REsp 1568072/MS, decorreu o que chamaram de
“prejudicialidade externa”, ou “coisa julgada da coisa julgada”, o que
seria supostamente capaz de alterar o julgamento dos Embargos de
Divergência. No entanto, tendo em vista que se negou provimento ao R
Esp 1568072/MS, não ocorreu a rescisão do julgado, sobre o qual se
arrima o cumprimento de sentença dos autos de origem.

Com essas considerações, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA40820332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 02/04/2024 17:49:12
Código de Controle do Documento: 9b375975-3812-4d22-93f8-c1185a6256ce

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.395.798 / MS
Número Registro: 2012/0195704-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034554620128120000
00800532420018120001
1010800532
1960282773
20110303254
20110303254000101 20110303254000102 800532420018120001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Ministros Impedidos
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RUBEN DA SILVA NEVES
EMBARGANTE : SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MELO SOARES E OUTRO(S) - RS051040
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
VASCO DELLA GIUSTINA - RS003337
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
Documento eletrônico VDA56280050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: a12090b0-6acf-453c-8719-cff31ec8c1ed

EMBARGANTE : ROGÉRIO LUIZ POMPERMAIER
EMBARGANTE : NOBERTO NOEL PREVIDENTE
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO GROTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS004412
NORBERTO NOEL PREVIDENTE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS003427A
GUSTAVO ROMANOWSKI PEREIRA E OUTRO(S) - MS007460
RUBEN DA SILVA NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS009495
ARAKEN DE ASSIS E OUTRO(S) - RS072587
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ELIAS NEHME E OUTRO(S) - MT004642
RUBENS MASSAMI KURITA E OUTRO(S) - SP230492
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUBEN DA SILVA NEVES
AGRAVANTE : SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS : ALEXANDRE MELO SOARES E OUTRO(S) - RS051040
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - DF039645
JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
VASCO DELLA GIUSTINA - RS003337
PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO - DF041015
AGRAVANTE : ROGÉRIO LUIZ POMPERMAIER
AGRAVANTE : NOBERTO NOEL PREVIDENTE
ADVOGADOS : SERGIO PAULO GROTTI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS004412
NORBERTO NOEL PREVIDENTE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS003427A
GUSTAVO ROMANOWSKI PEREIRA E OUTRO(S) - MS007460
RUBEN DA SILVA NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
MS009495
Documento eletrônico VDA56280050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: a12090b0-6acf-453c-8719-cff31ec8c1ed

ARAKEN DE ASSIS E OUTRO(S) - RS072587
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE ELIAS NEHME E OUTRO(S) - MT004642
RUBENS MASSAMI KURITA E OUTRO(S) - SP230492
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedidos os Srs.
Ministros Maria Isabel Gallotti, João Otávio de Noronha e Og Fernandes.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: a12090b0-6acf-453c-8719-cff31ec8c1ed